Tribunal: TJSP
Processo: 2252454-07.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução contra devedor solvente. Devedora principal que se encontra em recuperação judicial. Possibilidade de prosseguimento das ações e execuções em face dos avalistas/devedores solidários. Súmula 581 do STJ - Decisão mantida. Recurso desprovido.